Tribunal: STJ
Processo: 0199821-06.2012.8.21.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2382247 - RS (2023/0192724-2)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE
PROCURADOR
: EDUARDO GOMES TEDESCO - RS048783
AGRAVADO
: GERALDO OCTAVIO ROCHA FILHO - SUCESSÃO
AGRAVADO
: GERALDO BROCHADO DA ROCHA FILHO
ADVOGADOS
: ROGÉRIO SPERB BECKER - RS026616
EMMANUEL RECHE BECKER - RS084677
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. APLICAÇÃO.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada inviabiliza o conhecimento do agravo interno, nos termos do art. 1.021, § 1o,
do Código de Processo Civil (CPC). Incidência da Súmula 182 do Superior Tribunal de
Justiça (STJ).
2. Para refutar a incidência da Súmula 182/STJ, deve-se demonstrar, no
agravo interno, que nas razões do agravo em recurso especial foram impugnados
todos os fundamentos da decisão de admissibilidade do recurso especial.
3. Agravo interno de que não se conhece.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
09/09/2025
15/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA50563537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 16/09/2025 17:35:21
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 5baebf96-b4aa-40f0-86f8-2525b6790147

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2382247 - RS (2023/0192724-2)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE
PROCURADOR
: EDUARDO GOMES TEDESCO - RS048783
AGRAVADO
: GERALDO OCTAVIO ROCHA FILHO - SUCESSÃO
AGRAVADO
: GERALDO BROCHADO DA ROCHA FILHO
ADVOGADOS
: ROGÉRIO SPERB BECKER - RS026616
EMMANUEL RECHE BECKER - RS084677
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. APLICAÇÃO.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada inviabiliza o conhecimento do agravo interno, nos termos do art. 1.021, § 1o,
do Código de Processo Civil (CPC). Incidência da Súmula 182 do Superior Tribunal de
Justiça (STJ).
2. Para refutar a incidência da Súmula 182/STJ, deve-se demonstrar, no
agravo interno, que nas razões do agravo em recurso especial foram impugnados
todos os fundamentos da decisão de admissibilidade do recurso especial.
3. Agravo interno de que não se conhece.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE
da decisão que não conheceu de seu agravo em recurso especial porque não foram
impugnados todos os fundamentos de inadmissão do recurso especial.
Nas razões de seu recurso, a parte recorrente requer a reconsideração da
decisão agravada ou a apreciação do recurso pelo órgão colegiado competente.
A parte adversa apresentou impugnação (fls. 672/676).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA49887948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 26/08/2025 14:43:04
Código de Controle do Documento: f76f7102-0489-4d30-aef8-62f51f67ad5f

Na origem, cuida-se de recurso especial interposto do acórdão do
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL assim ementado(fl.
369):
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
PREVIDÊNCIA
PÚBLICA.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO ACUMULADO DE
DIFERENÇAS REFERENTES A PRESTAÇÕES PERIÓDICAS. IMPOSTO
DE RENDA. VERIFICAÇÃO DA INCIDÊNCIA MÊS A MÊS, CONFORME
ALÍQUOTAS VIGENTES NO MOMENTO EM QUE DEVERIAM TER SIDO
PAGAS. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA RESPEITADOS. RECURSO
DESPROVIDO.

Na decisão recorrida, não se conheceu do agravo em recurso especial por
deixar a parte agravante de impugnar a decisão de admissibilidade relativamente à
ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) e a ausência de
prequestionamento.
Em seu agravo interno, a parte recorrente alega que (fl. 667):
"Com efeito, demonstrado inexistir o óbice referido pelo eminente
Ministro Relator, roga-se a esta colenda Turma do SJT o conhecimento do
agravo em recurso especial, cujos fundamentos – ora reiterados – ensejam o
respectivo provimento, para o efeito de determinar a retenção do imposto de
renda nos termos do art. 12- A da Lei n. 7.713/88, por RRA e aplicar a
alíquota vigente quando do recebimento do crédito, incidente sobre base de
cálculo atualizada".

Como se vê, a parte agravante, no recurso ora examinado, igualmente não
refuta as razões expostas na decisão que visa impugnar, repetindo o vício
anteriormente detectado, isso porque não tece razões a respeito do fundamento de
incidência da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
É devida a aplicação ao caso em questão da Súmula 182/STJ, segundo a
qual "é inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
".
fundamentos da decisão agravada
A fim de rebater a decisão que não conheceu de seu recurso porque não
rebatidos todos os fundamentos da decisão de admissibilidade, é dever da parte
agravante demonstrar, no agravo interno, de forma clara e objetiva, que no agravo em
recurso especial ela impugnou toda a decisão que não havia admitido seu recurso
especial, proferida pelo Tribunal de origem – o que não ocorreu.
É importante registrar, ainda, que o recurso de agravo, tanto aquele previsto
no art. 1.042 do Código de Processo Civil (CPC) como o dito regimental ou interno
Documento eletrônico VDA49887948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 26/08/2025 14:43:04
Código de Controle do Documento: f76f7102-0489-4d30-aef8-62f51f67ad5f

previsto no art. 1.021, § 1o, do mesmo CPC, objetiva desconstituir os fundamentos que
impediram o processamento do recurso especial; o recurso não comporta seguimento
sem essa providência.
Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49887948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 26/08/2025 14:43:04
Código de Controle do Documento: f76f7102-0489-4d30-aef8-62f51f67ad5f

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.382.247 / RS
Número Registro: 2023/0192724-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00024200220228217000 0002420022022821700000130900220228217000 00130900220228217000
00208709020228217000 00208717520228217000 01197191362 01998210620128210001 1197191362
130900220228217000
1998210620128210001
208709020228217000
208717520228217000
24200220228217000
2420022022821700000130900220228217000
70085327658
70085529311
70085636017 70085713816 70085713824
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE
PROCURADOR : EDUARDO GOMES TEDESCO - RS048783
AGRAVADO
: GERALDO OCTAVIO ROCHA FILHO - SUCESSÃO
OUTRO NOME : GERALDO BROCHADO DA ROCHA FILHO
ADVOGADOS
: ROGÉRIO SPERB BECKER - RS026616
EMMANUEL RECHE BECKER - RS084677
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE
PROCURADOR : EDUARDO GOMES TEDESCO - RS048783
AGRAVADO
: GERALDO OCTAVIO ROCHA FILHO - SUCESSÃO
AGRAVADO
: GERALDO BROCHADO DA ROCHA FILHO
Documento eletrônico VDA50541903 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:28:00
Código de Controle do Documento: d1e43b40-1d90-4285-a15d-c459c14eeb66

ADVOGADOS
: ROGÉRIO SPERB BECKER - RS026616
EMMANUEL RECHE BECKER - RS084677
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
09/09/2025
15/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50541903 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:28:00
Código de Controle do Documento: d1e43b40-1d90-4285-a15d-c459c14eeb66